Tribunal: TJBA
Processo: 0000183-38.2011.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000183-38.2011.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANDEIAS

Advogado(s)
:

APELADO: WALTER JAIME MOREIRA

Advogado(s)
:

Direito Tributário. Apelação Cível. Execução Fiscal. Prescrição intercorrente. Inércia do Judiciário. Súmula 106/STJ. Inocorrência de prescrição. Prosseguimento da execução. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta pelo Município contra sentença que extinguiu execução fiscal
sob
fundamento de prescrição intercorrente. A sentença considerou que, após o despacho citatório, o feito permaneceu paralisado por prazo superior a cinco anos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu a prescrição intercorrente no curso da execução fiscal, considerando o intervalo entre o despacho citatório e a extinção do feito sem o cumprimento da citação.

III. Razões de decidir

3. A paralisação do feito ocorreu após despacho citatório, sem que houvesse o cumprimento da diligência por razões imputáveis ao Judiciário.

4. A jurisprudência do STJ, especialmente o REsp 1102431/RJ, e a Súmula 106 do mesmo Tribunal, orientam que não se reconhece a prescrição quando a demora na citação decorrer de falhas ou omissões do aparato judiciário.

IV. Dispositivo e tese

5
. Recurso conhecido e provido, para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução fiscal.
Tese de julgamento:

“
1. A demora na citação do executado, decorrente da atuação exclusiva do aparato judiciário, não configura inércia do exequente e, por isso, não autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos da Súmula 106 do STJ.”

“
2. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige prévia intimação da Fazenda Pública e demonstração inequívoca de sua inércia, o que não se verifica quando o processo aguarda cumprimento de diligência citatória pelo Judiciário.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LIV; CTN, art. 174; LEF, arts. 2º e 8º; CPC/2015, arts. 10 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1102431/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09.12.2009, DJe 01.02.2010; STJ, Súmula 106.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
QUINTA CÂMARA CÍVEL,
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

D
AR
PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.